Tribunal: TJMT
Processo: 1011819-31.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011819-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[T F IKEGAMI - RESTAURANTE - CNPJ: 06.094.337/0001-91 (EMBARGADO), TATIANA FUZETO IKEGAMI - CPF: 213.649.178-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas a sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
T. F IKEGAMI – RESTAURANTE, TATIANA FUZETO IKEGAMI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que anulou o edital de citação.

O Embargante, em síntese, afirma que, o Acórdão objurgado é omisso, quanto ao fato de que antes da citação por edital, houve tentativa de citação por oficial de justiça.

Neste sentido, requer a reforma da decisão Embargada, a fim de conceder os efeitos infringentes aos embargos, sanando o vício reconhecendo a validade da citação por edital.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 201165667.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que os autos originários no primeiro grau é o de nº
0014880-83.2015.8.11.0003
, e
NÃO,
os de nº
0003919-59.2010.8.11.0003
, como informado pelo agravante na inicial ao ID. 169397669.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que anulou o edital de citação.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, o Embargante sustenta que a decisão recorrida é omissa,
quanto ao fato de que antes da citação por edital, houve tentativa de citação por oficial de justiça.

Desde
já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois na decisão objurgado restou claramente disposto os motivos que levaram à nulidade do edital de citação.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

Portanto, é certo, que, a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça não foi cumprida, razão pela qual, correta a decisão que anulou o edital de citação.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e mantenho a decisão impugnada.

Analisando os autos originários de nº
0014880-83.2015.8.11.0003
, verifica-se que,
apesar da parte embargante alegar que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que, antes da citação por edital houve tentativa de citação por oficial de justiça, após as tentativas de citação por (AR), tenho que não merece acolhimento a insurgência recursal.

Isso porque, consta dos autos que, após expedição das cartas de citação, fora expedida carta precatória, todavia, não houve o seu cumprimento, em razão da parte exequente não providenciar o depósito de

diligência para o respectivo cumprimento da citação do executado.

Desse modo, observa-se que embora houve a expedição de carta precatória para citação, todavia, não houve a prévia tentativa de citação por oficial de justiça, em razão de ausência de diligência por parte do exequente.

Assim, é certo que, os Embargos de Declaração na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto, CONHEÇO

os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024